Tribunal: TJSP
Processo: 0005454-39.2014.8.26.0270
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do "in dubio pro societate". Recurso não provido e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da decisão.